Tribunal: TJMT
Processo: 1016879-66.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016879-66.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SAULA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 017.839.541-24 (EMBARGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), JOSE SILVERIO DA SILVA NETO - CPF: 003.628.571-48 (EMBARGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA - CPF: 017.266.381-46 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGADO), CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA - CPF: 017.266.381-46 (ADVOGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), JOSE SILVERIO DA SILVA NETO - CPF: 003.628.571-48 (EMBARGANTE), SAULA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 017.839.541-24 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 - SPE

EMBARGADO(S):

SAULA RODRIGUES DA CRUZ

EMBARGADO(S):

JOSÉ SILVÉRIO DA SILVA NETO

EMBARGANTE(S):

JOSÉ SILVÉRIO DA SILVA NETO

EMBARGANTE(S):

SAULA RODRIGUES DA CRUZ

EMBARGADO(S):

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 - SPE

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ALEGADA OMISSÃO PELOS AUTORES APELADOS QUANTO À PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – OCORRÊNCIA – OPOSTOS EMBARGOS INTEMPESTIVOS CONTRA A SENTENÇA – INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – PRAZO CONTADO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E NÃO DO REGISTRO DE CIÊNCIA NO SISTEMA DO PJE – AFASTADA A APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ – EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS EM PARTE – ACLARATÓRIOS DA RÉ APELANTE PREJUDICADO.

“Opostos embargos de declaração fora do prazo legal, tais aclaratórios não acarretam a interrupção para o prazo de interposição de recursos subsequentes, efeito decorrente somente dos embargos que preenchem os requisitos de admissibilidade.”
(STJ - AgRg no RMS 61.556/RS).

“Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais
.” (STJ – Corte Especial – AgInt nos EAREsp 1015548/RJ)

Interposta a apelação mais de três meses após o prazo limite, devem ser acolhidos os embargos de declaração dos autores apelantes, com efeitos modificativos, a fim de desconstituir o aresto que deu parcial provimento ao recurso de apelação intempestivo e, consequentemente, reconhecer a intempestividade da sua interposição.

Descabe a aplicação das multas processuais previstas nos art.77, §2º e 81 e seguintes, do CPC/2015, quando não demonstrada a má-fé da parte pela interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 – SPE

EMBARGADO(S):

SAULA RODRIGUES DA CRUZ

EMBARGADO(S):

JOSÉ SILVÉRIO DA SILVA NETO

EMBARGANTE(S):

JOSÉ SILVÉRIO DA SILVA NETO

EMBARGANTE(S):

SAULA RODRIGUES DA CRUZ

EMBARGADO(S):

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 - SPE

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão de ID. n. 43899036 deu parcial provimento à apelação interposta pela
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE
para reformar parcialmente a sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de quantias pagas
nº 1016879-66.2017.8.11.0041 ajuizada por
SAULA RODRIGUES DA CRUZ
e
JOSÉ SILVÉRIO DA SILVA NETO
,
apenas para alterar
o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária a fim de que
passassem a ser computados
apenas após o trânsito em julgado (
Tema 1.002
do STJ).

Inconformada, sustenta a incorporadora apelante em razões de ID. n. 45321474 que
no julgamento do apelo não foi apreciado que no ato da assinatura do instrumento, os clientes tomaram conhecimento expresso de todas as cláusulas do contrato, inclusive valores, forma de pagamento, índices, de modo que dos valores a serem devolvidos deverá ser descontado, a título de custos administrativos

e despesas com venda, o percentual de 25%, nos termos da
cláusula 6.5
, e não apenas 10% conforme estipulado no acórdão.

Alega que, conforme entendimento do STJ, uma vez que há previsão em contrato, a incorporadora pode perfeitamente reter os valores que teve de despender a título de comissão de corretagem.

Por sua vez, os autores apelados embargam também em razões de ID. n. 45434984, suscitando que o julgado deixou de examinar a preliminar de intempestividade do apelo.

No mais, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja reconhecida a inadmissibilidade do apelo interposto pela parte adversa, ante a sua manifesta intempestividade, condenando-se ao pagamento de
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme entendimento do STJ, vide AREsp 1.268.706 e REsp 1.063.775; a multa de 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 77, §2º do CPC/2015, devido a sua conduta tipificada como ato atentatório à dignidade da justiça; a multa de 10% do valor corrigido da causa nos termos do artigo 81 e seguintes do CPC/2015, pela litigância de má fé; e que os honorários advocatícios sejam majorados (honorários recursais), cumulados com as multas e outras sanções processuais, nos termos do artigo 85, §§ 11 e 12 do CPC.

Contrarrazões do apelante no ID. n. 46748458.

Sem contrarrazões dos apelados.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O :

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Conforme cediço,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso dos autos, houve de fato uma omissão no acórdão embargado posto que, em contrarrazões ao apelo da incorporadora ré (ID. n.

36704998), os autores suscitaram preliminar de intempestividade de tal recurso, sobre o que o acórdão quedou-se silente.

E neste particular, razão assiste aos apelados.

Isso porque, segundo a pacífica orientação das Cortes Superiores,
“Opostos embargos de declaração fora do prazo legal, tais aclaratórios não acarretam a interrupção para o prazo de interposição de recursos subsequentes, efeito decorrente somente dos embargos que preenchem os requisitos de admissibilidade.”
(AgRg no RMS 61.556/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020).

No caso dos autos, disponibilizada a sentença na pág. 185/186 do Diário da Justiça eletrônico – DJe nº 10297 de 18/07/2018 (quarta-feira), considerado publicado em 19/07/2018 (quinta-feira) por força do §3º do art.4º da Lei nº 11.419/2006, o quinquídio legal teve início em 20/07/2018 (sexta feira), por força do §4º do mesmo artigo citado, findando-se em 26/07/2018 (quinta-feira).

Ocorre que os primeiros embargos de declaração voltados contra a sentença foram opostos em 31/07/2018 (ID. n. 36704972), já fora do prazo legal, portanto.

Essa intempestividade, aliás, foi certificada no ID. n. 36704974 - Pág. 1, o que deu ensejo ao não conhecimento dos referidos declaratórios em decisão de ID. n. 36704978.

Em face dessa decisão de inadmissão, a ré opôs novos embargos de declaração no ID. n. 36704980, os quais foram rejeitados pelas mesmas razões da inadmissão dos primeiros, qual seja, a intempestividade daqueles aclaratórios (ID. n. 36704984).

Contando com o fim do juízo prelibatório de admissibilidade recursal pelo juízo
a quo
, extinta pelo advento do CPC/15, a ré manejou o seu apelo, cuja intempestividade passou despercebida por este juízo
ad quem
.

Conquanto a incorporadora ré tente fazer crer que o prazo somente teve início em 24/07/2018, quando registrou ciência do acórdão no sistema do PJe, certo é que, em caos tais, a pacífica jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que prevalece como
dies a quo
para a apresentação dos recursos o primeiro dia útil seguinte ao da publicação do
decisum
impugnado no Diário da Justiça eletrônico. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. FORMA PREVALECENTE, EM RELAÇÃO À INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, NA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL. 1.
Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.
2. O acórdão ora embargado decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo, pois, incabíveis estes embargos de divergência ante a aplicação da Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAREsp 1015548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 15/08/2018, DJe 22/08/2018)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. INTIMAÇÃO PELO DJE. PREVALÊNCIA. CIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em apreço, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado no DJe de 03/08/2018 e o órgão ministerial juntou, em 06/08/2018 (e-STJ, 223), petição aos autos, na qual consta expressamente o seu "ciente do acórdão". 2. Nesse contexto, deve-se aplicar
o entendimento pacificado pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais
." (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 22.8.2018). 3. Assim, imperioso o reconhecimento da intempestividade do recurso, porquanto interposto somente em 27/08/2018, ou seja, fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c.c. os arts. 1.003, § 5º e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1800082/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)

Assim, para que fosse tempestiva, a apelação deveria ter sido interposta até 09/08/2018 (quinta-feira). No entanto, essa fora interposta apenas em 28/11/2019 (quarta-feira), ou seja, mais de três meses após o escoamento do prazo, sendo, obviamente, intempestiva.

Diante disso, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração dos autores apelados, com a concessão de efeitos infringentes (modificativos) a fim de reconhecer a intempestividade da apelação de ID. n. 36704986, desconstituindo-se, por consequência, o aresto embargado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE DESPEJO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR QUE DEIXOU DE CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SUA INTEMPESTIVA INTERPOSIÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUBSEQUENTES QUE TAMBÉM NÃO FORAM CONHECIDOS EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. Segundo a consolidada orientação jurisprudencial da Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não interrompem o prazo para interposição de outros recursos quando intempestivos. 2. Na espécie, publicada a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, abriu-se a possibilidade do manejo de embargos de declaração ou agravo interno, tendo a insurgente optado pelo recurso aclaratório, o qual, no entanto, deixou de ser conhecido em virtude de sua intempestiva oposição. Sendo assim, o prazo iniciado com a publicação do primeiro decisum, em 19/05/2016, não se interrompeu, de modo que o presente agravo interno, interposto em 07/08/2016, é intempestivo, porquanto protocolado fora do lapso temporal de 15 (quinze) dias previsto no § 5º do art. 1.003 do CPC/2015. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp 890.081/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)

Por outro lado, deixo de aplicar as multas processuais reclamadas pelos autores apelados uma vez que em todas elas demanda a demonstração de má-fé do recorrente que, conforme cediço, não pode ser presumida.

No entanto, possível a majoração da verba honorária fixada na origem, por força do que dispõe o §11 do art.85 do CPC/15.

No mais, restam prejudicados os embargos declaratórios opostos pela ré apelante.

Forte nessas razões,
acolho em parte os embargos de declaração
opostos pelos autores apelados e, concedendo-lhes efeitos modificativos, desconstituo o aresto embargado para reconhecer a intempestividade do apelo de ID. n. 36704986.

Fica
prejudicada
a análise dos embargos declaratórios opostos pela ré apelante.

No mais, majoro a verba honorária fixada na origem para o equivalente a 20% do valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020